Tribunal: TJDFT
Processo: 0727572-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727572-49.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADOLFO LOPES JAMEL EDIN D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar o arresto de dinheiro do agravado. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento apresentado pelo agravante por entender que ao arresto executivo em execução fiscal deve ser precedido da tentativa de citação do agravado e por não ter sido observado o disposto no art. 7o, inc. III, da Lei n. 6.830/1980. A análise perfunctória do recurso revela que o agravante não impugnou de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada, pois se limitou a defender que a prévia citação do executado não é condição para o arresto. Intime-se a parte agravante para que se manifeste, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil e no prazo de dez (10) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator